Tribunal: TJSP
Processo: 1008449-90.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Suposta omissão. Vício inexistente.
Embargante que aponta inexistente omissão. Inaplicabilidade do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, pois a sentença não fixou honorários advocatícios em favor da embargante, não havendo, pois, possibilidade de majorar verba honorária que não existe.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Suposta omissão. Vício inexistente.
Embargante que aponta inexistente omissão. Inaplicabilidade do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, pois a sentença não fixou honorários advocatícios em favor da embargante, não havendo, pois, possibilidade de majorar verba honorária que não existe.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008449-90.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante CABOS
DE AÇO SÃO JOSÉ INDUSTRITA E COMERCIO LTDA, é embargado PORTICO
REAL TECNICA E COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-90.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 20.914
2
Embargos de Declaração n. 1008449-90.2018.8.26.0068/50000
Voto n. 20.914
Comarca:
Barueri (1a Vara Cível)
Embargante:
Cabos de Aço São José Indústria e Comércio Ltda.
Embargada:
Pórtico Real Técnica e Comercial Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento
ao apelo interposto pela ora embargada. Suposta omissão.
Vício inexistente.
Embargante
que
aponta
inexistente
omissão.
Inaplicabilidade do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC,
pois a sentença não fixou honorários advocatícios em favor
da embargante, não havendo, pois, possibilidade de
majorar verba honorária que não existe.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Cabos de
Aço São José Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão de fls. 172/178 (dos
autos anexos), o qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargada.
A embargante pretende sanar suposta omissão decorrente da
ausência de majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil (fls. 1).
II Fundamentação.
Estes embargos de declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, estabelece o § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008449-90.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 20.914
3
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
No caso concreto, o MM. Juízo a quo julgou improcedente a
demanda ajuizada pela ora embargada, mas não arbitrou honorários
advocatícios a favor dos patronos da embargante. A ora embargante não opôs
embargos de declaração (porque não vislumbrou nenhuma omissão), tampouco
interpôs recurso de apelação (caso quisesse sustentar que o não arbitramento foi
deliberado).
Sobreleva, portanto, que a sentença não fixou honorários
advocatícios, inviabilizando-se por completo a pretendida majoração nesta sede
recursal, haja vista a não satisfação de claro e expresso pressuposto legal, como
consta do próprio § 11, acima transcrito: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente (...)”.
Em suma, se os honorários não foram fixados na origem, não há
possibilidade, nesta sede recursal, de majoração daquilo que não existe.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de declaração.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)